Tribunal: STJ
Processo: 0416323-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046571 - MA (2025/0416323-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WALKER RICARDO FERREIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAIO FERNANDO MATTOS DE SOUZA - MA019617
CARLOS ARMANDO ALVES SEREJO - MA006921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado contra decisão monocrática de Desembargador relator na origem,
habeas corpus
sem apreciação colegiada pelo Tribunal a quo.
2. O paciente foi condenado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de São Luís à pena
de 4 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa, por infração ao
caput, e
ambos do Código Penal.
art. 180,
art. 304,
3. A defesa ajuizou revisão criminal, cujos pedidos foram indeferidos por decisão
monocrática de Desembargador. O
foi indeferido liminarmente com
habeas corpus
fundamento no artigo 210 do RISTJ.
4. No agravo regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática, pleiteando o
conhecimento do
e a concessão da ordem.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
impetrado contra decisão monocrática de Desembargador relator na origem, sem
corpus
apreciação colegiada pelo Tribunal a quo, considerando a vedação de supressão de
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53223683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 55d58133-a07f-48dd-9897-0094c7eda5a9

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que o habeas
somente será analisado por esta Corte quando exaurida a instância ordinária, o que
corpus
não ocorreu no caso concreto.
7. A ausência de manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no habeas
impede o conhecimento do pedido por esta Corte Superior, em razão da vedação de
corpus
supressão de instância.
8. A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, considerando a
ausência de exaurimento de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 180, caput, e 304; RISTJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53223683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 55d58133-a07f-48dd-9897-0094c7eda5a9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046571 - MA (2025/0416323-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WALKER RICARDO FERREIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAIO FERNANDO MATTOS DE SOUZA - MA019617

CARLOS ARMANDO ALVES SEREJO - MA006921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado contra decisão monocrática de Desembargador relator na origem,
habeas corpus
sem apreciação colegiada pelo Tribunal a quo.
2. O paciente foi condenado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de São Luís à pena
de 4 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa, por infração ao
caput, e
ambos do Código Penal.
art. 180,
art. 304,
3. A defesa ajuizou revisão criminal, cujos pedidos foram indeferidos por decisão
monocrática de Desembargador. O
foi indeferido liminarmente com
habeas corpus
fundamento no artigo 210 do RISTJ.
4. No agravo regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática, pleiteando o
conhecimento do
e a concessão da ordem.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53223678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 3ecbc3e7-8f0f-4e92-9cfe-b2de66b3f3b6

5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
impetrado contra decisão monocrática de Desembargador relator na origem, sem
corpus
apreciação colegiada pelo Tribunal a quo, considerando a vedação de supressão de
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que o habeas
somente será analisado por esta Corte quando exaurida a instância ordinária, o que
corpus
não ocorreu no caso concreto.
7. A ausência de manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no habeas
impede o conhecimento do pedido por esta Corte Superior, em razão da vedação de
corpus
supressão de instância.
8. A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, considerando a
ausência de exaurimento de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado no Superior Tribunal de Justiça somente será analisado
habeas corpus
2.
quando exaurida a instância ordinária.
A ausência de manifestação do órgão colegiado
sobre as teses manejadas no
impede o conhecimento do pedido por esta
habeas corpus
Corte Superior, vedada a supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 180, caput, e 304; RISTJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53223678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 3ecbc3e7-8f0f-4e92-9cfe-b2de66b3f3b6

Trata-se de agravo regimental (fls. 110-115) interposto por WALKER
RICARDO FERREIRA FREITAS em face de decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 3a
Vara Criminal da Comarca de São Luís, à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 7 (sete)
dias de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, por infração ao art. 180,
, e 304, ambos do Código Penal (fls. 14-25).
caput
A defesa ajuizou a revisão criminal n. 0820678-76.2025.8.10.0000, cujos
pedidos foram indeferidos por decisão monocrática de Desembargador (fls. 10-12).
O
foi indeferido liminarmente com fundamento no artigo 210 do
habeas corpus
RISTJ (fls. 97-100).
No regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática, pleiteando
o conhecimento do
e a concessão da ordem, nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial.
É o relatório.
VOTO
Como relatado, o agravante repisa os argumentos de mérito do
,
habeas corpus
apontando haver ilegalidade flagrante, passível de ser extirpada pela via eleita.
Todavia, o agravo não merece ser provido.
Consoante os fundamentos articulados na decisão agravada (fls. 97-100), a
defesa pretende submeter ao crivo do Superior Tribunal de Justiça possível coação ilegal
perpetrada por decisão monocrática de Desembargador.
Nesse contexto, a defesa deveria ter ajuizado a medida cabível, de modo a
oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado, sob pena de supressão de
instância.
O agravante se insurge contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
impetrado contra decisão monocrática proferida por Desembargador relator na
corpus
origem, sem apreciação colegiada pelo Tribunal
. Tal circunstância impede o
a quo
conhecimento do pedido por esta Corte Superior, em razão da ausência de exaurimento de
instância.
Documento eletrônico VDA53223678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 3ecbc3e7-8f0f-4e92-9cfe-b2de66b3f3b6

Com efeito, uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o
aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância
habeas corpus
ordinária, o que não ocorreu no caso concreto.
Inexistindo manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no
fica esta Corte Superior impedida de pronunciar-se sobre os temas, vedada
habeas corpus,
a supressão de instância.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
NECESSIDADE
DE
EXAURIMENTO
DE
INSTÂNCIA.
SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTO
INTERPOSTO NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado para concessão de
trabalho externo e visita periódica ao lar a apenado em regime semiaberto,
condenado por feminicídio.
2. A decisão monocrática foi proferida em razão da
necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias.
3. Após a interposição do presente agravo regimental, o
Tribunal de origem negou provimento ao agravo regimental interposto
contra a decisão monocrática impugnada neste habeas corpus.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
concessão de habeas corpus contra decisão monocrática de
Desembargador, sem o exaurimento das instâncias ordinárias, em casos
de alegada flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de
Desembargador, sem que tenha havido o esgotamento das instâncias
ordinárias.
6. A superveniência do julgamento do agravo regimental na
origem acarreta a perda de objeto do habeas corpus impetrado contra a
decisão monocrática.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não
pode conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de
Desembargador sem o esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A
superveniência do julgamento do agravo regimental na origem acarreta a
perda de objeto do habeas corpus."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
II, a.
art. 105,
Documento eletrônico VDA53223678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 3ecbc3e7-8f0f-4e92-9cfe-b2de66b3f3b6

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 507.396/RJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
20/5/2019;
HC 416.012/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
26/4/2019.
(AgRg no HC n. 939.756/RJ, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.
Assim, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53223678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 3ecbc3e7-8f0f-4e92-9cfe-b2de66b3f3b6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0416323-0
HC 1.046.571 / MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00057713920198100001 08206787620258100000 52365220158100001
8206787620258100000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CARLOS ARMANDO ALVES SEREJO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: WALKER RICARDO FERREIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CARLOS ARMANDO ALVES SEREJO - MA006921
CAIO FERNANDO MATTOS DE SOUZA - MA019617
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WALKER RICARDO FERREIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CARLOS ARMANDO ALVES SEREJO - MA006921
CAIO FERNANDO MATTOS DE SOUZA - MA019617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548542591111950<@
2025/0416323-0 - HC 1046571 Petição : 2025/0106553-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:48:45
Código de Controle do Documento: 0E61BE12-F55F-4E86-98EE-80F7E4C046F5